Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-59.2020.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-59.2020.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

APELADO: ROSIMEIRA LOPES LOBATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ENDEREÇO INCORRETO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Boa Vista Serviços S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por Rosimeira Lopes Lobato dos Santos, julgou procedente o pedido para reconhecer a ineficácia da notificação prévia enviada a endereço diverso do domicílio da autora e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente sustentou preliminar de suspensão do feito em razão da afetação do REsp nº 2.171.003/SP ao rito dos repetitivos, alegou regularidade da notificação enviada ao endereço informado pelo credor, invocou a Súmula 385 do STJ e requereu, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do REsp nº 2.171.003/SP pelo STJ; (ii) estabelecer se a notificação prévia enviada para endereço incorreto atende à exigência do art. 43, § 2º, do CDC; (iii) determinar se a existência de supostas inscrições pretéritas autoriza a incidência da Súmula 385 do STJ; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão do processo é incabível porque o tema repetitivo afetado no REsp nº 2.171.003/SP discute a validade de notificações eletrônicas, enquanto a controvérsia dos autos envolve comunicação física enviada para endereço manifestamente incorreto, inexistindo identidade material entre as matérias.

O art. 43, § 2º, do CDC impõe ao órgão mantenedor do cadastro o dever de notificar previamente o consumidor, sendo inválida a comunicação remetida para endereço situado em Estado diverso do efetivo domicílio da autora, circunstância que caracteriza defeito na prestação do serviço e torna ilícita a inscrição restritiva, nos termos da Súmula 359 do STJ.

A ausência de comprovação de inscrições legítimas preexistentes afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, configurando-se o dano moral in re ipsa em razão da negativação irregular.

O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível, ainda, a adequação de ofício dos consectários legais para determinar a incidência da taxa legal de juros até o arbitramento e, posteriormente, da Taxa SELIC como índice único.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)